Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-83.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-83.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

EMBARGADO: VALTER VILAR

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
ERRO MATERIAL
. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há erro material ou outro vício no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais negou provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde e manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade de reajuste implementado por mudança de faixa etária no plano do beneficiário.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 81812354
, opostos na Apelação Cível nº 8000848-83.2016.8.05.0191, em que figura como
Embargante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como
Embargad
o

VALTER VILAR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA